Tribunal: STJ
Processo: 5064700-17.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100789 - SC(2025/0442509-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARIO MARINHO MILKE
AGRAVANTE
: BEATRIZ MILKE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA - SC005460
YIN NI CHI - SC012145
LUIZ EDUARDO DE CARVALHO SILVA - SC021871
AGRAVADO
: RODOCARRO PLATAFORMAS E GUINCHOS LTDA
ADVOGADO
: LUÍS ANDRÉ BECKHAUSER - SC015698
TERC INTER
: IRENE URCULA MILKE
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento, impõe a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF, por analogia.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ac171fce-79c3-428e-b612-2b69998bf453

Documento eletrônico VDA55872572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ac171fce-79c3-428e-b612-2b69998bf453

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100789 - SC(2025/0442509-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARIO MARINHO MILKE
AGRAVANTE
: BEATRIZ MILKE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA - SC005460
YIN NI CHI - SC012145
LUIZ EDUARDO DE CARVALHO SILVA - SC021871
AGRAVADO
: RODOCARRO PLATAFORMAS E GUINCHOS LTDA
ADVOGADO
: LUÍS ANDRÉ BECKHAUSER - SC015698
TERC INTER
: IRENE URCULA MILKE
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento, impõe a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF, por analogia.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por MARIO
MARINHO MILKE e OUTRA em face da decisão acostada às fls. 151-155 e-STJ, que
conheceu do agravo (art. 1.042 do
) para não conhecer do recurso especial.
CPC/15
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
fora deduzido em desafio ao acórdão de fls. 55-58 e-STJ, proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55626064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:15
Código de Controle do Documento: 72372663-9ba2-4f9a-8cdc-2a436817a476

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE O INCIDENTE.
INSURGÊNCIA DO DEVEDOR.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL.
INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONSUBSTANCIEM A
CONFUSÃO DE SÓCIOS E A IDENTIDADE DE ATIVIDADES. REQUISITOS
PARA O RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO NÃO EVIDENCIADOS.
DECISÃO ESCORREITA.
PLEITEADA, EM CONTRARRAZÕES, A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE
AO PAGAMENTO DE PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE QUALQUER ATO
PROCESSUAL ABUSIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos embargos declaratórios (fls. 61-70 e-STJ), restaram parcialmente
acolhidos na origem (fls. 78-84 e-STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA. INSURGÊNCIA
DOS EXEQUENTES.
AVENTADA OMISSÃO EM RELAÇÃO A SUCESSÃO EMPRESARIAL.
QUESTÃO ANALISADA EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS
FÁTICOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS ATÉ O MOMENTO PROCESSUAL.
INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO QUE É INCOMPATÍVEL COM ESSA
ESTREITA VIA RECURSAL.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PRÁTICA, ADEMAIS, DO
ATO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO.
TESE DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA.
OMISSÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE ANÁLISE
DO PEDIDO, MORMENTE CAREÇA DE DIALETICIDADE COM OS
FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. PRETENSÃO DE MERA
IMPOSIÇÃO DE CÁLCULO SEQUER APRESENTADO AO TEMPO DA
MANIFESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO, SEM CONTRAPOR ESPECIFICAMENTE
OS CRITÉRIOS ELEITOS PELO JULGADOR NA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO QUE AUTORIZA O MANEJO DE
ACLARATÓRIOS QUE SE REFERE À COERÊNCIA INTERNA DA DECISÃO.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
ACLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, TÃO SOMENTE PARA EXPRESSAMENTE DECLINAR A
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO ÀS RAZÕES ATINENTES AO
VALOR DA CAUSA.

Nas razões de recurso especial (fls. 89-99 e-STJ), alegaram os insurgentes
que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal:
artigos 489 e
(i)
Documento eletrônico VDA55626064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:15
Código de Controle do Documento: 72372663-9ba2-4f9a-8cdc-2a436817a476

1.022 do
porquanto não sanados os vícios apontados nos aclaratórios;
CPC/15,
(ii)
artigos 85, §2o, 291 e 292 do
e 405 do CC, arguindo ter sido incorretamente
CPC/15,
atualizado o valor da causa, com indevida inclusão de juros e honorários.
Contrarrazões às fls. 110-113 e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 114-118 e-STJ), a Corte de origem
inadmitiu o apelo nobre, ensejando a interposição do presente agravo (art. 1.042 do
), às fls. 120-129 e-STJ, por meio do qual pretende ver admitido o recurso
CPC/15
especial.
Contraminuta às fls. 131-135 e-STJ.
Em julgamento monocrático, considerou-se inadmissível o apelo nobre, por
óbice das Súmulas 283 e 284/STF.
Inconformados, interpuseram o presente agravo interno (fls. 160-208 e-STJ),
em síntese, sustentando a inaplicabilidade dos referidos óbices, bem como da
Súmula 7/STJ.
Impugnação às fls. 213-216 e-STJ, com pedido de aplicação de multa e
majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte recorrente são insuficientes para derruir a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
O recurso especial é inadmissível por ausência de impugnação específica
1.
ao fundamento do acórdão recorrido.
Tanto na tese preliminar quanto no mérito os insurgentes discutem a forma
de atualização do valor da causa, para fins de utilização como base de cálculo dos
honorários.
Ocorre, todavia, que a Corte de origem
do tema, por
não conheceu
entender que não teriam sido propriamente impugnados os critérios de cálculo do juízo
de primeira instância.
E, nas razões do recurso especial,
específica a
não houve impugnação
esse ponto do acórdão recorrido. Em realidade, os recorrentes limitam-se a discutir a
questão de fundo (ou apontar omissão sobre o tema), porém sem infirmar o
fundamento que o Tribunal local utilizou para não conhecer da matéria.
Infere-se, assim, a dissonância entre as razões do apelo extremo e a
fundamentação utilizada na decisão impugnada, fazendo incidir os óbices das Súmulas
283 e 284/STF.
Documento eletrônico VDA55626064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:15
Código de Controle do Documento: 72372663-9ba2-4f9a-8cdc-2a436817a476

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO CONFIGURADA. 2. DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O
PREQUESTIONAMENTO FICTO. 3. FUNDAMENTO NÃO ATACADO E
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E
4. COMPETÊNCIA DA
284/STF.
JUSTIÇA ESTADUAL. DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL POR FALTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS. REEXAME
DA QUESTÃO. INVIABILIDADE.
5. INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
VINCULAÇÃO ENTRE A DECISÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ADMITE O
RECURSO ESPECIAL E O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o
acórdão impugnado e a argumentação dissociada das razões adotadas pela
Corte local impedem o conhecimento do recurso, na esteira das Súmulas n. 283
e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.023.459/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2023,
10/5/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS NoS 283 E
REEXAME DO
284/STF.
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando
as razões do recurso especial estão dissociadas do que decidido pelo acórdão
recorrido. Aplicação das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.979.431/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO.
OFENSA AO
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR DOS
ART. 1.022
DANOS MORAIS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Há deficiência na fundamentação no recurso especial, pois as razões nele
trazidas estão dissociadas das premissas estabelecidas pela Corte local.
Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 2.030.763/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
1/7/2022.

Documento eletrônico VDA55626064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:15
Código de Controle do Documento: 72372663-9ba2-4f9a-8cdc-2a436817a476

​
Os óbices impedem também o exame da tese preliminar.
1.1.
Isso porque, nos termos da jurisprudência deste STJ, o reconhecimento de
negativa de prestação jurisdicional pressupõe, dentre outros requisitos, a inexistência
de fundamento autônomo suficiente para manter o acórdão.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro
EDcl no AgInt no AREsp 1207830/SP
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/11/2018,
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
16/11/2018; AgInt no AREsp 1294687/SP
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
11/09/2018,
18/09/2018; EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
REsp 1659455/RS
TURMA, julgado em
DJe
, Rel.
07/08/2018,
14/08/2018; AgInt no REsp 1497035/RS
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
15/08/2017,
29/08/2017;
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
EDcl no REsp 1593380/CE
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2016,
24/11/2016.
No presente agravo interno, alega-se que o recurso especial e o agravo
1.2.
"impugnaram de forma clara e específica a premissa do TJSC de que os Agravantes
" (fl. 164 e-STJ).
não teriam impugnado os critérios de cálculo
Todavia, o arrazoado apresentado não logrou demonstrar a referida
impugnação.
Gize-se que se trata, aqui, da impugnação
proferido na origem,
ao acórdão
.
pelo recurso especial
As razões do agravo (art. 1.042 do
) devem infirmar a decisão de
CPC/15
admissibilidade. E essa impugnação, efetivamente, ocorreu - tanto que o agravo em
recurso especial foi conhecido.
Porém, os excertos transcritos das razões
(fl. 164 e-
do recurso especial
STJ), ou a síntese das razões apresentada (fls. 165-166 e-STJ), apenas corroboram
que se discutiu apenas a questão de fundo,
tendo arguido sobre o fundamento
nada
do acórdão (de que o agravo de instrumento originário não teria impugnado
propriamente o cálculo do Juízo).
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
2.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
§ 4o, do

art. 1.021,
CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55626064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:15
Código de Controle do Documento: 72372663-9ba2-4f9a-8cdc-2a436817a476

APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o agravo
art. 1.021,
CPC/2015,
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1120356/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016)

No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023; AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
DJe de
relator Ministro
25/9/2023,
27/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e,
25/9/2023,
27/9/2023;
EDcl
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
julgado em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Em relação ao pedido de majoração de honorários, registra-se que a
3.
verba sucumbencial já foi majorada na decisão monocrática.
Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, "não haverá honorários
recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração
apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu
recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11
" (AgInt nos
Rel. Ministro FELIX
do
do
art. 85
CPC/2015
EAREsp 762.075/MT,
FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado
em
DJe
.
19/12/2018,
07/03/2019)
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
Documento eletrônico VDA55626064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:15
Código de Controle do Documento: 72372663-9ba2-4f9a-8cdc-2a436817a476

É como voto.
Documento eletrônico VDA55626064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:15
Código de Controle do Documento: 72372663-9ba2-4f9a-8cdc-2a436817a476

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.100.789 / SC
Número Registro: 2025/0442509-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000224520028240038 50647001720248240000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO MARINHO MILKE
AGRAVANTE : BEATRIZ MILKE
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA - SC005460
YIN NI CHI - SC012145
LUIZ EDUARDO DE CARVALHO SILVA - SC021871
AGRAVADO
: RODOCARRO PLATAFORMAS E GUINCHOS LTDA
ADVOGADO
: LUÍS ANDRÉ BECKHAUSER - SC015698
TERC INTER : IRENE URCULA MILKE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO PARA USO PRÓPRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO MARINHO MILKE
AGRAVANTE : BEATRIZ MILKE
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA - SC005460
YIN NI CHI - SC012145
LUIZ EDUARDO DE CARVALHO SILVA - SC021871
Documento eletrônico VDA55856154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: 621fcc6b-ddb7-440f-8ed4-b17d8a5289fa

AGRAVADO
: RODOCARRO PLATAFORMAS E GUINCHOS LTDA
ADVOGADO
: LUÍS ANDRÉ BECKHAUSER - SC015698
TERC INTER : IRENE URCULA MILKE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: 621fcc6b-ddb7-440f-8ed4-b17d8a5289fa